Tribunal: STF
Processo: MS 20866
Classe: MS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-27
Data de publicação: 1989-09-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO  DE ORDEM.
AUTORIDADE COATORA: PRESIDENTE DA REPUBLICA. IMPOSSIBILIDADE (ARTS.
4.., I, 2. PARAGRAFO, E 10, I, DA LEI N. 4.595/64). EXCLUSAO DA
RELAÇÃO PROCESSUAL. INCOMPETENCIA DO STF (DF, ART. 102, I, D).
AUTORIDADE COATORA: MINISTRO DA FAZENDA. POSSIBILIDADE (ART.6., I,DA
LEI N. 4.595/64).
REMESSA DOS AUTOS AO STJ.